Tribunal: CARF
Processo: 13888.004880/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2005, 2006
SIMPLES. EXCLUSÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO
A impugnação ou recurso administrativo contra o ato de exclusão tem por condão suspender seus efeitos até a apreciação definitiva.
SIMPLES. EXCLUSÃO.
Comprovada a causa de exclusão o ato deve ser mantido.
DECADÊNCIA. DATA INICIAL DA CONTAGEM. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial de 5 anos é contado a partir da data do fato gerador quando houve o pagamento antecipado e não houve dolo, fraude ou simulação. Em caso contrário, como neste, o prazo é contado a partir do 1° dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Preliminar indeferida.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
ARBITRAMENTO DO LUCRO - DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO. Impõe-se o arbitramento do lucro quando demoNstrada que a escrituração contábil contém vício, erros ou deficiências que impossibilitem a determinação do lucro real ou presumido, ou revela indícios de fraude.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o ônus de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso particular.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. Os depósitos em conta-corrente, cuja origem não seja comprovada, presumem-se receitas omitidas. Como bem ressaltado na decisão recorrida, a partir de 1° de janeiro de 1997, com a edição da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42, a existência dos depósitos bancários cuja origem não seja comprovada, foi erigida à condição de presunção legal de omissão de receita.
OMISSÃO DE RECEITA - "NOTAS CALÇADAS".
Considera-se omissão de receita a diferença de valores constatada quando cotejadas a via de Nota Fiscal do adquirente com a da empresa que as emite e as escritura a menor ("Notas Calçadas").
QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA. A utilização de informações bancárias obtidas junto às instituições financeiras constitui simples transferência à administração tributária, e não quebra, do sigilo bancário dos contribuintes, não havendo, pois, que se falar na necessidade de autorização judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente.
LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRENTE DO MESMO FATO.
Aplica-se a mesma decisão ao demais tributos lançados, por decorrer dos mesmos elementos de prova e se referir à mesma matéria tributável.
PRECLUSÃO. NOVO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Após o prazo para apresentação do Recurso Voluntário, precluso o direito da recorrente de apresentar novo recurso ou recurso aditivo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430 de 1996, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas no art. 71, I, da Lei n° 4.502 de 1964.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE.
Os mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.004880/2010-87
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401-004.338 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
CICERO MELO DA SILVA PIRACICABA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2005, 2006
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
EFEITO
SUSPENSIVO
A impugnação ou recurso administrativo contra o ato de exclusão tem por
condão suspender seus efeitos até a apreciação definitiva.
SIMPLES. EXCLUSÃO.
Comprovada a causa de exclusão o ato deve ser mantido.
DECADÊNCIA. DATA INICIAL DA CONTAGEM. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial de 5 anos é contado a partir da data do fato gerador
quando houve o pagamento antecipado e não houve dolo, fraude ou simulação.
Em caso contrário, como neste, o prazo é contado a partir do 1° dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Preliminar indeferida.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO
-
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
ESCRITURAÇÃO. Impõe-se o arbitramento do lucro quando demoNstrada
que a escrituração contábil contém vício, erros ou deficiências que
impossibilitem a determinação do lucro real ou presumido, ou revela indícios
de fraude.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o
ônus de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso
particular.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004880/2010-87
Fl. 2104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. Os depósitos em
conta-corrente, cuja origem não seja comprovada, presumem-se receitas
omitidas. Como bem ressaltado na decisão recorrida, a partir de 1° de janeiro
de 1997, com a edição da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42, a
existência dos depósitos bancários cuja origem não seja comprovada, foi
erigida à condição de presunção legal de omissão de receita.
OMISSÃO DE RECEITA - "NOTAS CALÇADAS".
Considera-se omissão de receita a diferença de valores constatada quando
cotejadas a via de Nota Fiscal do adquirente com a da empresa que as emite e
as escritura a menor ("Notas Calçadas").
QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA. A utilização de informações
bancárias obtidas junto às instituições financeiras constitui simples
transferência à administração tributária, e não quebra, do sigilo bancário dos
contribuintes, não havendo, pois, que se falar na necessidade de autorização
judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente.
LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRENTE DO MESMO FATO.
Aplica-se a mesma decisão ao demais tributos lançados, por decorrer dos
mesmos elementos de prova e se referir à mesma matéria tributável.
PRECLUSÃO. NOVO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Após o prazo para apresentação do Recurso Voluntário, precluso o direito da
recorrente de apresentar novo recurso ou recurso aditivo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
inciso II, da Lei n° 9.430 de 1996, quando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas no art. 71, I,
da Lei n° 4.502 de 1964.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE.
Os mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Fl. 2105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) quanto aos
recursos de Cícero Melo EPP e seu sócio, não acolher as preliminares arguidas e, no mérito, dar
parcial provimento tão somente para acatar o resultado da diligência com os ajustes promovidos
pelo relator em seu voto; também por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso em
relação à responsabilidade solidária do sócio Cícero Melo da Silva, e (ii) quanto ao recurso de
Lígia Santana Correr, negar provimento integral, mantendo a responsabilidade solidária.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelson Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP), que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte em virtude de supostas infrações a legislação
tributária, exigindo-se o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido, Contribuição para o PIS e Cofins, acrescidos de juros de mora e multa de oficio de
150%, perfazendo o crédito tributário de R$ 14.460.617,99, conforme tabela abaixo indicada:
TRIBUTO
VALOR:
IRPJ
R$ 1.606.953,60
CSLL
R$ 730.029,16
PIS
R$ 440.278,53
COFINS
R$ 2.034.850,22

Fl. 2106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

Os referidos autos de infração são decorrentes do procedimento de fiscalização
efetuada junto à contribuinte acima identificada, na qual a fiscalização constatou infrações à
legislação tributária decorrentes da falta de comprovação da origem de depósitos bancários não
escriturados, que representa omissão de recitas; e falta de oferecimento à tributação de receitas
de vendas de sucatas metálicas.
Foi adotada a forma de tributação por arbitramento com fulcro no art. 530, II, em
razão da imprestabilidade da contabilidade, a acusação de notas calçadas, bem como a omissão
de quase a totalidade das receitas incorridas pela empresa.
Sobre os tributos e contribuições apurados foi aplicada “a multa qualificada de
150%, prevista no art. 44, II, da Lei n.° 9.430, de 1996, por entender a autuante que a empresa
teve o objetivo de impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato gerador
e/ou o não pagamento de tributos, uma vez que ela omitiu receitas em todos os meses do período
fiscalizado, apresentou livros fiscais com evidentes indícios de fraude deixando de escriturar
expressiva movimentação financeira, numa tentativa de ocultar a verdade dos fatos e permanecer
indevidamente no Simples”.
Ainda, em 07/10/2010 foi lavrado Termo de Representação Fiscal acatado pela
Delegada da receita Federal de Piracicaba/SP, emitindo o Ato Declaratório DEF/PCA n. 104 de
19 de outubro de 2010, também constante dos presentes autos.
Às fls. 439/443 fora lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária de no
2009.01408-0/01, contra o Sr. CICERO MELO DA SILVA, inscrito no CPF de no 039.418.208-
18 e da SRA. LIGIA SANTANA CORRER inscrita no CPF de no 292.365.648-28, nos termos
do art. 135, III, do CTN.
Cientes
da autuação fiscal,
os
interessados interpõe
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA, trazendo em síntese as seguintes razões:

1) Da impugnação apresentada por Cícero Melo da Silva em 21/01/2011 (fls.
418/433):

DA INADMISSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA: Alega que
“somente após o julgamento final desse processo administrativo e somente na eventualidade de
sofrer decisão final desfavorável é que se poderia cogitar a sujeição passiva àquele que geriu a
sociedade no período fiscalizado”.
DA DECADÊNCIA PARCIAL: Alega que "uma vez caracterizada a omissão dos
rendimentos para as pessoas físicas, serão as mesmas tributadas no mês em que considerar
recebidos os créditos, de acordo com o parágrafo 4°, art. 42, da Lei n° 9.430/96" e considerado
que "aplica-se ao Imposto de Renda, a modalidade de lançamento por homologação (art. 150, do
CTN), então "não há como o presente auto de infração subsistir, em relação ao período de janeiro
/2005 a novembro/2005, onde o lapso decadencial encontra-se instalado”.
Fl. 2107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS E DA NÃO CONFIGURAÇÃO COMO
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL: Alega que “existem inúmeras explicações que podem ser
dadas à movimentação bancária, por exemplo recebimento de depósitos de valores que não lhe
pertencem, como é o caso desses autos, e nesse sentido são as diversas decisões administrativas.
Segundo o impugnante, para que os depósitos sejam configurados como renda ou receita, faz-se
necessário provar o nexo causal entre os depósitos e a renda e que o depósito bancário, por si só,
não constitui fato gerador do imposto de renda, nem de contribuições, conforme entendimento do
Conselho de Contribuintes. Com relação às comprovações, alegou que por falta de profissionais
habilitados, bem como a grande quantidade de documentos a serem analisados, não houve tempo
hábil para o detalhamento dos valores de forma individualizada”.
DA ERRÔNEA TRIBUTAÇÃO NO ANO DE 2005: Alega que “a exclusão do
Simples só pode gerar efeitos a partir do ano subseqüente, ou seja, 2006, tanto que o Despacho
Decisório DRF/PCA n° 1088 determinou como data de exclusão 01/01/2006, enquanto no Ato
Declaratório constou erroneamente 01/01/2005. Assim, não haveria que se falar em
contribuições previdenciárias para o ano de 2005, uma vez que a empresa era tributada pela
Simples”.
Da multa aplicada: Alega que “a multa aplicada é desproporcional e confiscatória.
Por fim, requereu seja concedida a sustentação oral, bem como a juntada de novos documentos,
perícias e auditoria contábil e quaisquer outras provas”.

2) Da impugnação e da manifestação de inconformidade apresentadas pela
empresa autuada em 21/01/2011 (fls.475/489):

Utilizou os mesmos argumentos trazidos por Cícero Melo da Silva às (fls.
449/464 )em sua Impugnação Administrativa.
“A empresa apresentou, na mesma data, manifestação de inconformidade contra o
Ato Declaratório de exclusão do Simples alegando, em síntese, que se tratando de exclusão em
virtude de excesso de receita bruta os seus efeitos só se efetivam após o trânsito em julgado na
esfera administrativa. Apontou ainda a divergência entre as datas de início dos efeitos da
exclusão constantes no ADE (01/01/2005) e no Despacho Decisório (01/01/2006)”.
Por fim, requereu “o restabelecimento ao Simples tendo em vista que o processo
encontra-se sub judice e o erro de fato quanto às datas dos efeitos da exclusão constantes no
Despacho Decisório e no ADE”.

3) Da impugnação apresentada por Ligia Santana Correr em 27/01/2011 (fls.
478/495):

Fl. 2108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

Alegou, em preliminar, “que virtude de procuração outorgada pelo Sr. Cícero
Melo da Silva ficou responsável pelo setor administrativo da empresa e, então, passou a assinar
documentos em nome da empresa por determinação e orientação do Sr. Cícero que era seu
superior hierárquico à época dos fatos. Por tal motivo teria sido lavrado o Termo de Sujeição
Passiva Solidária, com fundamento no art. 135, III, do CTN. Entretanto, no seu entendimento, tal
dispositivo legal não se aplica ao caso porque ele retira a responsabilidade do contribuinte
natural ao pagamento do tributo, transferindo toda a responsabilidade para terceiros, o que
ocorrerá apenas quando houver a prática de atos com responsabilidade pessoal, total e exclusiva
de diretores, gerentes ou representantes de empresa, e no presente caso não se justifica a inserção
da autuada no polo passivo da relação com base no art. 135,111, do CTN.
Quanto ao mérito alegou que “a responsabilidade pessoal dos administradores e
sua inclusão no polo da relação processual só é admissível após procedimento administrativo em
que se comprove a autuação dolosa do mesmo, identificando-se, de forma cristalina, os
responsáveis pela prática do ilícito e demonstrando-se, inclusive, que obtiveram vantagem
pessoal com a inadimplência. Assim, não basta a condição de diretor, gerente ou representante,
nem o descumprimento da obrigação tributária, é necessário que fique comprovado a autuação
dolosa do representante, o que, no seu entendimento, não teria ocorrido no presente caso, pois o
simples fato de ter assinado alguns cheques para pagamento de fornecedores não comprova
qualquer ilicitude cometida pela mesma, como fraude à lei e, muito menos, dolo, já que a
autuada estava subordinada à determinações do Sr. Cícero”.
A impugnante “citou uma contestação feita pelo Sr. Cícero em um Ação de
Reintegração de Posse em seu desfavor na qual teria confessado que sempre esteve na
administração de suas empresas, notadamente, a empresa fiscalizada, e assim não poderia a
impugnante ser responsável pela má administração do Sr. Cícero, nem por eventual fraude
ocorrida quando de sua gestão”.
O Acórdão ora Recorrido (14-33.960 – 5a Turma da DRJ/RPO) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A pessoa jurídica que incorrer nas hipóteses de prática reiterada de infração à
legislação tributária deve ser excluída de oficio do Simples, cujos efeitos
começam a operar a partir, inclusive, do mês de ocorrência da infração.
SIMPLES. EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
EFEITO SUSPENSIVO
No âmbito do processo administrativo, o efeito suspensivo não se presume, isto
é, deve estar expresso em lei, o que impede à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) receber a manifestação de inconformidade contra ato de
exclusão do Simples com efeito suspensivo, descabendo recorrer ao art. 151,
III do CTN, que cuida tão somente de suspensão da exigibilidade de crédito
tributário.
Fl. 2109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os depósitos
efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha
sido comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, caracterizam omissão de receita. Se o ônus da prova, por
presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos
utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser substituída
por meras alegações.
OMISSÃO DE RECEITA - "NOTAS CALÇADAS".
Considera-se omissão de receita a diferença de valores constatada quando
cotejadas a via de Nota Fiscal do adquirente com a da empresa que as emite e
as escritura a menor ("Notas Calçadas").
AUTOS REFLEXOS (PIS, COFINS e CSLL).
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de
vários tributos, implicam na obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários. A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
inciso II, da Lei n° 9.430 de 1996, quando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas no art. 71, I,
da Lei n° 4.502 de 1964.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. Os mandatários, prepostos,
empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma Julgadora, “não houve dúvida de
que a não escrituração de sua movimentação financeira e bancária resultante das operações
mercantis da empresa, além da utilização do procedimento conhecido por nota fiscal "calçada",
ilícito este por nenhum momento contestado, não deixa dúvida que a empresa, através de seu
administrador, visou omitir receita com o evidente intuito de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, tal como previsto no art. 71 da Lei n° 4.502, de 30/11/1964”.
Acerca da responsabilidade tributária passiva, considerou que “em face da
ressalva contida na parte final do § 4° do art. 150 do CTN, comprovada a situação ali prevista, ou
seja, a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, não há que se falar em extinção do crédito após
o prazo de 5 (cinco) anos ali estabelecido no caput do referido artigo, como quer a impugnante.
Fl. 2110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

A contagem de prazo decadencial, nesses casos, se dará na forma prevista no artigo 173 , I, do
CTN”. (...) “A jurisprudência dos Tribunais Superiores é farta na admissão de responsabilidade
de terceiros, principalmente nos casos em que o pressuposto fático que dá origem à
responsabilidade de terceiros é posterior à constituição de oficio do crédito tributário. É o caso,
por exemplo, de uma dissolução irregular da sociedade ocorrida após o lançamento de oficio”.
Afirmou ainda, que de acordo com artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, “sempre que o
titular de conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento, está o fisco autorizado/obrigado a proceder o lançamento do
imposto correspondente, não mais havendo a obrigatoriedade de se estabelecer o nexo causal
entre cada depósito e o fato que represente omissão de receita. Nem poderia ser de outro modo,
ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do novo diploma”. (...) E, como dos
autos se pode inferir, “fez a autoridade lançadora exatamente o que a lei lhe atribuiu como
responsabilidade: constatada a existência de movimentação bancária incompatível com a receita
declarada, intimou a fiscalizada a comprovar a origem dos recursos depositados na conta
corrente de titularidade da empresa. Não tendo a contribuinte comprovado satisfatoriamente a
origem do numerário depositado/creditado, agiu corretamente a fiscalização tributando os
depósitos como receita omitida, com fulcro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, após fazer as
devidas exclusões, inclusive eliminando da relação de depósitos aqueles oriundos de pagamentos
feitos pela empresa Novelis do Brasil Ltda, os quais foram tributados em separado como omissão
de receita operacional”.
E que por fim, “ficou cabalmente demonstrado/comprovado, pelos documentos
juntados aos autos e que compõem o Anexo II, a utilização pela empresa do artifício conhecido
como "nota calçada", ou seja, a emissão de nota fiscal com valor da quarta via – contabilidade
(arquivo fiscal) menor do que o da primeira via (destinatário) e com escrituração de valor a
menor. Isto prova a ocorrência de omissão de receita, afetando o faturamento da empresa, e,
neste caso, a prova é direta, cabendo ao Fisco cobrar os tributos devidos, conforme legislação
pertinente. Com relação a esta matéria não houve qualquer contestação, tratando-se, portanto, de
matéria não controversa”.
Ciente da decisão do Acórdão em 16/06/2011 (fls. 604) o interessado interpõe
Recurso Voluntário (fls. 609/ 643), trazendo as seguintes razões:

Recurso de CÍCERO MELO DA SILVA PIRACICABA EPP E OUTROS:

A) da DECADÊNCIA PARCIAL: Alega que "uma vez caracterizada a
omissão dos rendimentos para as pessoas físicas, serão as mesmas
tributadas no mês em que considerar recebidos os créditos, de acordo com
o parágrafo 4°, art. 42, da Lei n° 9.430/96" e considerado que "aplica-se ao
Imposto de Renda, a modalidade de lançamento por homologação (art.
150, do CTN), então "não há como o presente auto de infração subsistir,
Fl. 2111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

em relação ao período de janeiro /2005 a novembro/2005, onde o lapso
decadencial encontra-se instalado”.
b) DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL ADOTADO, ANTE A
ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASARAM O LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO — QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO: Afirma que
“segundo entendimento jurisprudencial, prova ilícita é a que viola regra de
direito material, constitucional ou legal, no momento de sua obtenção
(confissão mediante tortura, violação à correspondência, quebra de sigilo,
v.g.). Essa obtenção, de qualquer modo, sempre se dá fora do processo (é,
portanto, sempre extraprocessual), e que, os atos praticados pelo Agente
Fiscal de Rendas, não privilegiaram seu ESTRITO DEVER LEGAL, e
este, de forma IRREGULAR, se valeu de via ÍLICITA para obtenção de
"provas" (extratos financeiros) contra a Autuada”. (...) “não importa se a
norma violada é constitucional ou internacional ou legal, se material ou
processual: caso venha a prova a ser obtida em violação a qualquer uma
dessas normas, não há como deixar de concluir pela sua ilicitude (que
conduz, automaticamente, ao sistema da inadmissibilidade)”.
c) DA EXCLUSÃO DA EMPRESA JUNTO AO SIMPLES FEDERAL E
DO SEU EFEITO SUSPENSIVO; Diz que não poderia ocorrer a exclusão
da Empresa junto ao Simples, pois esta, “encontra-se em prazo legal para
apresentar suas razões de Recurso, esta apresentando nesta oportunidade,
informações e documentos comprobatórios, a partir dos quais certa soma
deverá ser excluída do montante apontado pelo fisco como omitido,
devido”.
d) DA OMISSÃO DE RECEITA — DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS E DA
NÃO CONFIGURAÇÃO COMO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL: Aduz
que “a movimentação financeira, embora constitua fato gerador da CPMF,
não indica que esteja ocorrendo a hipótese de incidência do imposto de
renda, seja na pessoa física ou na jurídica”. (...) “ São inúmeras as
explicações que podem ser dadas à movimentação financeira da
contribuinte, quando esta for superior à renda declarada. É possível, ainda,
e bastante comum, por exemplo, a hipótese em que o contribuinte recebe
depósitos bancários em suas contas bancárias de valores que não lhe
pertence, e dos quais é obrigado a prestar contas”.
e) DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL ADOTADO, ANTE A
ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASARAM O LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO — QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO: Afirma que
“verificou-se que, O Sr. Agente Fiscal de Rendas, ao promover a
constituição do crédito em favor da Autuada, adotou medida ILEGAL e
ARBITRÁRIA, pois, utilizou-se de meio ardiloso ao notificar as
instituições financeiras para que apresentassem documentos, sob pena de
serem autuadas na hipótese de omitirem as informações requeridas. Com
isso, foi-lhe disponibilizado acesso irrestrito à informações PROTEGIDAS
POR LEI e SIGILOSAS, ficando ignorados os preceitos legais
estabelecidos, bem como garantias intangíveis. (...) Ressalta-se ainda, que
Fl. 2112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

segundo entendimento unânime, tal acesso somente é autorizado, se, por
determinação JUDICIAL com instauração de DEVIDO PROCESSO
LEGAL”.
f) DAS COMPROVAÇÕES — PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE:
Apresenta planilhas e afirma que “a matéria deve ser reanalisada, bem
como expurgados todos os valores apresentados através dos Anexos I a III,
os quais demonstram o valor efetivo de receitas que deverão ser deduzidas
dos valores encontrados de depósitos bancários, após a dedução dos
valores de das "Conciliações", "Cruzamentos" e "Erro — Inversão de
Valores".
g) DOS LANÇAMENTOS REFLEXOS: Diz que “quanto aos lançamentos
reflexos há se considerar primeiramente que, utilizando-se do quesito
"fraude", o auditor fiscal excluiu a erroneamente a empresa do SIMPLES
com efeitos retroativos desde 01/01/2005”.
h) DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA: Aduz que
“apenas após o julgamento final do processo administrativo que rege o
MPF supra e somente na eventualidade de sofrer decisão final
desfavorável é que se poderia cogitar a sujeição passiva àquele que geriu a
sociedade no período fiscalizado. Em relação aos débitos tratados no
processo administrativo fiscal principal, foram e estão sendo discutidos
vários aspectos que, certamente, trarão a baila consideráveis alterações ao
crédito tributário ali cobrado”.
i) DA MULTA APLICADA: Argumenta que “a doutrina pátria declarada
serem ilegais e inconstitucionais as multas com efeitos confiscatórios. As
multas devem ser aplicadas como penalidades e não como meio
arrecadatório, como se tributos fossem”.
j) DO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL X NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E COMPROVAÇÃO DE MAIS
ORIGENS: Afirma que “em estrita observância ao princípio da verdade
real e do poder/dever que dispõe a Fiscalização (e somente ela!) no
sentido de materializar a hipótese de incidência dos tributos aqui
combatidos por circularizações e diligência fiscal nos eventuais
beneficiários de valores que transitaram pelas contas correntes da
impugnante, deveria ele (o Fisco) assim ter procedido, afastando-se
quaisquer presunções, ficções ou indícios. Requereu conversão do feito em
diligência”.
k) Requereu o acolhimento do presente Recurso para reforma do Acórdão
recorrido, a fim de que seja cancelada a autuação fiscal.

Às fls. 1926 dos autos – RESOLUÇÃO DE No 110300.044 DA 1a Câmara / 3a
Turma Ordinária – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA sobrestar
Fl. 2113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

o julgamento do presente feito, em face da repercussão geral reconhecida no referido RE
601.314, segundo entendimento do STF.
Às fls. 1936/1956 - RECURSO VOLUNTÁRIO (intimada pessoalmente do
acórdão proferido pela DRJ em 10/07/2012 (fls. 1.933)). apresentado por LIGIA SANTANA
CORRER, trazendo os mesmos argumentos expostos em sede de Impugnação Administrativa às
fls. 478/495 dos autos.
Às fls. 2002 dos autos – Resolução no 1401000.623 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária – DILIGÊNCIA FISCAL, para que a Delegacia de Origem elabore relatório
conclusivo e:

a) analise e compare as planilhas de fls. 169 a 199 e de fls. 213 a 238;
b) coteje a planilha de fls. 213 a 238 com os lançamentos identificados nos
extratos bancários;
c) confirme se tais valores estão inseridos na base de cálculo do lançamento e,
realize a devida recomposição das bases de cálculo nas datas dos referidos
lançamentos e com a identificação do documento correspondente;
d) elabore planilha sintética por período mensal e consolide o valor do tributo
devido, limitando aos valores originalmente lançados para cada período;
e) após a conclusão abrir vista para os autuados se manifestarem sobre o teor da
diligência, e;
f) após, com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

Às fls. 2019 dos autos - RELATÓRIO FISCAL – “constatando-se lançamentos
incorretos nos valores constantes das planilhas que deram origem ao Auto de Infração, conforme
os quadros com valores de tributos devidos AJUSTADOS com as devidas alterações, ressaltando
que são apenas valores do tributo devido, sem incluir juros e multa”:

A consolidação dos ajustes de base de cálculo foram assim descritas:
Fl. 2114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

Às fls. 2083 dos autos - RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO
SUSPENSIVO, alegando as seguintes razões:

a) DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: Afirma que “verificada a inércia
dos órgãos julgadores administrativos, a prescrição intercorrente deve ser
reconhecida, até porque o Direito não socorre aos que dormem. (...)
Fl. 2115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

b) É que "o fato de não haver uma norma dispondo especificamente acerca do
prazo prescricional, em determinada hipótese, não confere a qualquer
pretensão a nota de imprescritibilidade", cabendo ao intérprete "buscar no
sistema normativo, em regra através da interpretação extensiva ou da
analogia, o prazo aplicável" (artigo 108 do Código Tributário Nacional),
ou, no mínimo, proceder à aplicação dos princípios constitucionais (por
exemplo, duração razoável do processo e segurança jurídica) —
verdadeiros direitos e garantias do contribuinte, cuja eficácia é plena.
c) Assim, requereu “que seja acolhido o presente Recurso e cancelada a
exigência fiscal, cancelando-se totalmente o lançamento efetuado, sendo
que a demora da manifestação da Receita evidencia falha no desempenho
da Administração, em ofensa ao princípio da eficiência que rege sua
atuação”.

É o relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, por isto deles conheço.
Inicialmente, para fins de contextualizar o contexto fático que resultou no presente
lançamento, reproduzo trechos do TVF, na parte que interessa para delinear a fraude e sonegação
cometidas pela autuada:

Fl. 2116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

Fl. 2117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

Fl. 2118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

Pois bem, trata-se de um caso absolutamente inequívoco de sonegação fiscal que
acarretou na omissão de receitas decorrentes de não contabilização de receitas e contas bancárias
utilizadas, utilização de outra pessoa jurídica como instrumento de omissão de receitas,
contabilização de despesas inexistentes, depósitos de origens não comprovadas e, para finalizar,
a utilização da prática criminosa da “nota calçada”.
Como consequência teve contra si lavrado auto de infração com as respectivas
exigências tributárias (abatendo-se os valores pagos na sistemática do simples) com a aplicação
da multa qualificada de 150%, calculado através de arbitramento face a imprestabilidade da
escrituração, além da exclusão do SIMPLES e ainda atribuiu responsabilidade solidária ao Sr.
Cícero Melo da Silva (titular da empresa individual) e a Sra. Lígia Marioto Santana (titular de
procurações), e o fez fundamentando no art. 135 do CTN diante dos seguintes fatos:

Fl. 2119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

Delimitados os fatos, passo à analise dos Recursos apresentados.
Quanto ao Recurso Voluntário (fls. 609/ 643) apresentado pela empresa Cícero de
Melo e outros, cumpre ressaltar inicialmente que em linhas gerais ele apenas reafirma as razões
apresentadas em sede de impugnação. Passarei à análise das razões na mesma ordem de suas
alegações numeradas. Isto porque, em uma clara desordem e desorganização da peça recursal, o
patrono da Recorrente acaba por repetir diversas vezes as mesmas teses defensivas:

Preliminar
Fl. 2120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

Da Decadência Parcial
Alega que "uma vez caracterizada a omissão dos rendimentos para as pessoas
físicas, serão as mesmas tributadas no mês em que considerar recebidos os créditos, de acordo
com o parágrafo 4°, art. 42, da Lei n° 9.430/96" e considerado que "aplica-se ao Imposto de
Renda, a modalidade de lançamento por homologação (art. 150, do CTN), então "não há como o
presente auto de infração subsistir, em relação ao período de janeiro/2005 a novembro/2005,
onde o lapso decadencial encontra-se instalado”.
No que se refere à preliminar de decadência, não assiste razão à Recorrente. Isto
porque, nos casos de atos dolosos e de crimes contra ordem tributária, como é o caso dos autos,
que acarretou, inclusive, na aplicação de multa qualificada por este motivo.
Os fatos já relatados falam por si só. A atuação dolosa para a prática de sonegação
fiscal é patente, e será analisada de forma mais detalhada quando do enfrentamento do mérito
quanto à multa qualificada.
Nesses casos, a contagem do prazo decadencial se dá nos termos do art. 173 do
CTN, iniciando-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte, o prazo decadencial não tem
como se desvencilhar do art. 173, I, do CTN.
Tratando-se de fatos geradores iniciados em 31/01/2005, o Fisco teria até
02/01/2011 para intimar o contribuinte do presente lançamento, mas o fez em 21/12/2010,
conforme se verifica da assinatura abaixo:

Portanto, dentro do prazo decadencial. Face ao exposto, não acolho a preliminar.

Mérito
1. Da Exclusão do SIMPLES e seu efeito suspensivo

Neste ponto apenas alega que os efeitos da exclusão somente podem ter eficácia a
partir do momento em que se tornar definitivo o lançamento e a decisão contra a impugnação da
exclusão na esfera administrativa.
Fl. 2121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

Não há controvérsias sobre esse ponto. O contribuinte não impugna
especificamente o ato, apenas defende a suspensão dos seus efeitos até o transito julgado
administrativo. Isto é consequência natural do efeito suspensivo da impugnação do lançamento e
do ato de exclusão, constante deste mesmo processo.
Assim é que os efeitos da exclusão apenas se concretizarão após o término da lide
administrativa. Exatamente por isso que aparentemente o contribuinte lança mão de uma série de
alegações protelatórias contra o lançamento, que trata de fatos geradores dos anos de 2005 e
2006, e cujo contribuinte fora intimado em dezembro de 2010. Ou seja, já se passaram quase 10
anos do lançamento e até o momento o fisco ainda não conseguiu exigir créditos tributários
devidos há quase 15 anos!
Aduz ainda que a exclusão apenas deveria ter efeito à partir do término do
processo, não podendo retroagir ao ano de 2005 em razão do processo estar “sub judice na esfera
administrativa” (sic).
Sem maiores fundamentos e em apenas 2 linhas, o contribuinte parece defender
que a exclusão apenas ocorra à partir da data do transito em julgado administrativo! Nada mais
absurdo. Apenas para relembrar, cumpre destacar um trecho da Representação para fins de
Exclusão:

Vê-se, portanto, que originariamente foram constatadas omissões de receitas que
chegam a aproximadamente R$ 20 milhões para o ano de 2005 e R$ 49 milhões para o ano de
2006, isto quanto o limite máximo do SIMPLES era de R$ 2,4 milhões/ano.
A exclusão à partir do mês em que se constatou o início da prática delituosa, que
no caso concreto foi a pratica reiterada de infrações à legislação tributária, é previsão legal
expressa do inc. V do art. 15 da Lei 9.317/96, não podendo ser afastada por este CARF.
Assim é que, o efeito suspensivo perdurará até a data do transito em julgado
administrativo do presente processo, à partir de quando os efeitos da exclusão se configurarão,
retroagindo-se à data de 01 de janeiro de 2005.

Fl. 2122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

2. Da Omissão de Receita – Dos depósitos bancários e da não configuração como
rendimento tributável

Aduz em resumo que “a movimentação financeira, embora constitua fato gerador
da CPMF, não indica que esteja ocorrendo a hipótese de incidência do imposto de renda, seja na
pessoa física ou na jurídica”.
E ainda, que (...) “ São inúmeras as explicações que podem ser dadas à
movimentação financeira da contribuinte, quando esta for superior à renda declarada. É possível,
ainda, e bastante comum, por exemplo, a hipótese em que o contribuinte recebe depósitos
bancários em suas contas bancárias de valores que não lhe pertence, e dos quais é obrigado a
prestar contas”.
Não assiste razão à Recorrente.
Com a edição da Lei no 9.430/1996, art. 42, a existência dos depósitos bancários,
cuja origem não seja comprovada, foi erigida à condição de presunção legal de omissão de
receita, aplicável também na sistemática do Simples, na medida em que o contribuinte é
obrigado a manter minimamente Livro Caixa, e a ele incorporar toda a movimentação bancária,
observando também a guarda dos documentos e demais papéis que serviram de base para sua
escrituração. Desta forma, passou a ocorrer a inversão do ônus da prova, cabendo ao sujeito
passivo da relação jurídica provar que a prática do fato que lhe está sendo imputado não
corresponde à realidade.
Diante da falta de apresentação de documentos que comprovassem sua
movimentação bancária, até porque grande parte não foi escriturada, o Auditor-Fiscal efetuou o
lançamento dos Autos de Infração em discussão, cumprindo com as obrigações impostas pela
legislação pertinente.
Ante as intimações fiscais, cumpriria ao contribuinte comprovar a origem dos
valores creditados/depositados em suas contas correntes, juntamente com os documentos que lhe
dão suporte, com vistas a elidir a presunção de omissão de receitas. Assim correto o
enquadramento legal da omissão de receitas no art. 42 da Lei n. 9.430/1996, uma vez que resta
evidenciado que o contribuinte não comprovou a origem de todos os valores integrados às suas
contas correntes, indício sério e veemente de que tais recursos são provenientes de uma fonte não
identificada e provavelmente sujeita a tributação.
Não há o que se falar em falta de análise adequada dos depósitos. Ora, os
depósitos encontram-se comprovados através de extratos de movimentação bancária do próprio
contribuinte. O recorrente foi intimado para justificar a movimentação e quedou-se inerte, e até o
momento não consegue elidir a presunção legal.
Assim, diante da falta de comprovação, plenamente aplicável a presunção legal, a
qual é relativa, cabendo ao Recorrente trazer provas para elidi-la, o que não fez.
Cumpre reiterar, mais uma vez, que o contribuinte agiu com dolo, fraude e
cometeu crime de sonegação fiscal, na medida em que mantinha contas bancárias não
Fl. 2123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

escrituradas (“caixa dois”), emitiu notas calçadas, e escondeu do fisco faturamento que
efetivamente teve. E mesmo assim, a autoridade fiscal teve todo o cuidado de intimar e solicitar
esclarecimentos do contribuinte.
E no caso concreto, diante da aplicação do arbitramento, não se trata de uma
cobrança direta de tributo sobre a base dos depósitos, mas sim caracterizá-los como receita
omitida para compor a base tributável nos critérios do arbitramento aplicado.
Ademais, este Conselho não pode afastar a aplicação da legislação vigente, que
prevê a presunção da omissão de receitas em casos como o ora aqui analisado.
Face o exposto, não dou provimento ao Recurso neste ponto.

3. Da Nulidade Do Procedimento Fiscal Adotado — Quebra De Sigilo Bancário

Esta já é matéria assentada na jurisprudência deste Conselho, e o presente
processo já foi devidamente sobrestado para aguardar posição definitiva do STF sobre a questão.
O Supremo Tribunal Federal proferiu no julgamento no âmbito das ADIs no 2390,
no 2386, no 2397 e no 2859 e do RE no 601.314 (repercussão geral), em que consolidou a tese
acerca da possibilidade de a Administração Tributária ter acesso aos dados bancários dos
contribuintes mesmo sem autorização judicial.
A obtenção de documentos através das RMF ́s seguiram expressamente o que
dispõe a legislação aplicável. As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País, sendo este Conselho incompetente para a apreciação de
argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
Face o exposto, indefiro a referida preliminar de nulidade.

4. Das Comprovações — Princípio Da Eventualidade

Neste ponto, apresenta planilhas e afirma que “a matéria deve ser reanalisada,
bem como expurgados todos os valores apresentados através dos Anexos I a III, os quais
demonstram o valor efetivo de receitas que deverão ser deduzidas dos valores encontrados de
depósitos bancários, após a dedução dos valores de das "Conciliações", "Cruzamentos" e "Erro
— Inversão de Valores".
Pois bem, em que pese a clara e escancarada sonegação fiscal cometida pela
Recorrente, e mesmo diante de uma série de alegações claramente protelatórias, o fato é que o
princípio da ampla defesa e da verdade material são pilares fundamentais do processo
administrativo fiscal.
Fl. 2124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

E neste ponto é que diante dos alegados erros na apuração da base de cálculo
decorrentes da não exclusão de transferências de mesma titularidade (que o agente fiscal alegou
ter excluído no TVF), bem como erro na inversão de datas, que foram bem demonstrados pela
Recorrente, esta TO decidiu por converter o julgamento em diligência.
Às fls. 2002 dos autos – Resolução no 1401000.623 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária – DILIGÊNCIA FISCAL, para que a Delegacia de Origem elabore relatório
conclusivo e:

a) analise e compare as planilhas de fls. 169 a 199 e de fls. 213 a 238;
b) coteje a planilha de fls. 213 a 238 com os lançamentos identificados nos
extratos bancários;
c) confirme se tais valores estão inseridos na base de cálculo do lançamento e,
realize a devida recomposição das bases de cálculo nas datas dos referidos
lançamentos e com a identificação do documento correspondente;
d) elabore planilha sintética por período mensal e consolide o valor do tributo
devido, limitando aos valores originalmente lançados para cada período;
e) após a conclusão abrir vista para os autuados se manifestarem sobre o teor da
diligência, e;
f) após, com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

Às fls. 2019 dos autos - RELATÓRIO FISCAL – “constatando-se lançamentos
incorretos nos valores constantes das planilhas que deram origem ao Auto de Infração, conforme
os quadros com valores de tributos devidos AJUSTADOS com as devidas alterações, ressaltando
que são apenas valores do tributo devido, sem incluir juros e multa”:

A consolidação dos ajustes de base de cálculo foram assim descritas:

Fl. 2125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

Através da diligência restou comprovado que, de fato, alguns valores de
transferências entre contas de mesma titularidade não haviam sido excluídos da base do
lançamento, promovendo-se o devido ajuste.
Além disso, restou demonstrada uma falha na manipulação das planilhas, o que
acarretou no “transporte” de valores de um exercício para o outro. Também foram feitos os
devidos ajustes.
Entretanto, o agente diligente cometeu grave equívoco na consolidação dos
ajustes. Isto porque, para o ano de 2005 acabou por inserir valores e majorar a base tributável,
acrescendo valores que não constaram do lançamento original (muito provavelmente porque
foram indevidamente imputados no ano de 2006).
Fl. 2126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

Não poderia o agente fiscal assim proceder pois acabou por majorar o lançamento
original quanto ao ano calendário de 2005. Seria um típico caso de lançamento complementar, se
ainda houvesse prazo decadencial, o que infelizmente não ocorre. Senão vejamos:

Verifica-se, portanto, que o agente diligente promoveu ajustes positivos no
montante de R$ 2.025.385,92 que acabaram por majorar a base tributável para o exercício de
2005, o que deverá ser expurgado pela unidade de origem quando da liquidação do presente
julgado.
Cumpre ressaltar que tal constatação está sendo feita de ofício por este Relator,
mas está entro do âmbito do pedido recursal que defende ter havido um lançamento a maior de
R$ 2.558.294,62 para o ano de 2005.
Face ao exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário neste ponto, acatando o
resultado da diligência com o ajuste aqui proposto quanto à exclusão dos ajustes positivos no
montante de R$ 2.025.385,95 quanto ao ano de 2005.

5. Da Multa Aplicada
Argumenta que “a doutrina pátria declarada serem ilegais e inconstitucionais as
multas com efeitos confiscatórios. As multas devem ser aplicadas como penalidades e não como
meio arrecadatório, como se tributos fossem”.
Ocorre que, nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 02, de aplicação
vinculante, este Conselho não possui competência para enfrentar argumentos relativos à
inconstitucionalidade ou ilegalidade da legislação aplicável.
A multa aplicável possui previsão legal específica.
Fl. 2127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

Ressalte-se que a Recorrente não adentra ao mérito da comprovação do dolo para
fins de aplicação da multa qualificada de 150%, apenas questiona a sua confiscatoriedade.
Talvez o tenha feito por inexistir argumentos plausíveis contra fatos e provas tão contundentes
da sonegação fiscal levada a cabo pela Recorrente.
Assim, nego provimento ao Recurso neste ponto.

6. Dos Lançamentos Reflexos
É realmente difícil compreender o que o Recorrente fundamenta neste ponto. Com
grande esforço exegético pode-se inferir que ele defende inexistir tributação reflexa uma vez que
no período a empresa era tributada pelo SIMPLES. Nada mais absurdo.
Como já devidamente enfrentado, uma das consequências do procedimento
fiscalizatório foi a exclusão do SIMPLES com efeitos à partir de 01/01/2005 (decisão com efeito
suspenso até a decisão final do presente processo administrativo).
Assim é que, tendo sido excluído do SIMPLES, o fiscal apurou os tributos
devidos na sistemática de tributação normal, aplicando-se o lucro arbitrado, para fins de
apuração de IRPJ/CSLL e tributação reflexa.
A exigência do crédito apurado igualmente está suspensa em razão da impugnação
ao lançamento.
Em tempo, cumpre reiterar que o agente fiscal apropriou os valores recolhidos na
sistemática do SIMPLES.
Assim, nego provimento ao Recurso nesse ponto.

7. Da Responsabilidade Tributária Solidária
Trata-se de mais um tópico de difícil compreensão. Inicialmente cumpre ressaltar
que o patrono não tem procuração ou poderes para questionar a responsabilização da Sra. Lígia
Santana, que apresentou recurso próprio.
No mais, ele nada alega quanto à responsabilidade solidária em si. Não questiona
a inexistência de atuação dolosa, participação nos atos, absolutamente nada.
Apenas alega (e trata-se de mais uma conclusão exegética difícil), que apenas
poderia se realizar a responsabilização solidária após o término do processo administrativo
mantendo o lançamento.
Neste aspecto, parece confundir os institutos de solidariedade e subsidiariedade.
Fl. 2128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

A legislação tributária é clara na aplicação dos efeitos da solidariedade em casos
como esse, em que os responsáveis respondem em conjunto e solidariamente com o contribuinte,
e sem benefício de ordem.
Face ao exposto, nego provimento ao recurso nesse ponto.

8. Da Multa Aplicada
Neste ponto, com a desídia que pareceu comum no presente Recurso, acaba por
repetir o tópico e argumento já analisado no item 05, não havendo nada de novo para apreciar.

9. Do Princípio da Verdade Real X Necessidade de Realização de Diligências e
Comprovação de mais origens
Afirma que “em estrita observância ao princípio da verdade real e do poder/dever
que dispõe a Fiscalização (e somente ela!) no sentido de materializar a hipótese de incidência dos
tributos aqui combatidos por circularizações e diligência fiscal nos eventuais beneficiários de
valores que transitaram pelas contas correntes da impugnante, deveria ele (o Fisco) assim ter
procedido, afastando-se quaisquer presunções, ficções ou indícios. Requereu conversão do feito
em diligência”.
Não assiste razão ao Recorrente. A empresa teve diversas oportunidades no curso
do processo administrativo de comprovar a origem dos depósitos e assim não o fez. A partir
desse momento aplicou-se uma presunção legal e inverteu-se o ônus da prova, e a parte não
logrou êxito em infirmar a referida presunção relativa, não cabendo, neste momento processual,
produzir novas provas que não foram trazidas pela Recorrente.
Ademais, os erros e equívocos indicados objetivamente foram analisados e já
foram objeto de diligência, favorável ao contribuinte.
O princípio da verdade material foi absolutamente respeitado, não havendo a
necessidade de realização de novas diligências, razão pela qual indefiro o pedido.
Nesse ponto, é importante notar que o processo administrativo tributário é
informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que
analise o caso concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da
prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o
levaram a determinada conclusão.
Em caso de eventual necessidade de aprofundamento da análise dos fatos
apresentados, o julgador pode solicitar a realização de diligência, a ser efetuada pela autoridade
autuante ou outra de mesma competência, ou de exame pericial, quando a elucidação de fato ou
o exame de matéria demanda o auxílio de um especialista em determinado ramo específico do
conhecimento. Em qualquer caso, é certo que as diligências e perícias não têm por finalidade
suprir as deficiências probatórias das partes.
Fl. 2129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

Assim é que estando este Relator convencido que o processo estava pronto para
julgamento não há porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do
contribuinte.
Ademais, o contribuinte trouxe aos autos elementos de prova junto ao Recurso
que foram apreciados e objeto de conversão em diligência, razão pela qual não houve qualquer
prejuízo ao exercício do seu direito de defesa. Pelo contrário, apenas demonstra que a produção
da prova poderia ter sido feita pelo próprio contribuinte.
Nego provimento ao Recurso nesse ponto.

Face a tudo o quanto exposto, não acolho as preliminares arguidas e, no mérito,
dou parcial provimento ao Recurso Voluntário tão somente para acatar o resultado da diligência
com os ajustes promovidos por este relator, mantendo-se também a responsabilidade solidária do
sócio Cícero Melo da Silva.

Do Novo Recurso Voluntário apresentado pela Autuada.

Após ser intimado para se manifestar sobre o resultado da diligência, às fls. 2083
dos autos – o Recorrente apresenta novo RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO
SUSPENSIVO, alegando as seguintes razões:
 DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: Afirma que “verificada a inércia
dos órgãos julgadores administrativos, a prescrição intercorrente deve ser
reconhecida, até porque o Direito não socorre aos que dormem. (...)
 É que "o fato de não haver uma norma dispondo especificamente acerca do
prazo prescricional, em determinada hipótese, não confere a qualquer
pretensão a nota de imprescritibilidade", cabendo ao intérprete "buscar no
sistema normativo, em regra através da interpretação extensiva ou da
analogia, o prazo aplicável" (artigo 108 do Código Tributário Nacional),
ou, no mínimo, proceder à aplicação dos princípios constitucionais (por
exemplo, duração razoável do processo e segurança jurídica) —
verdadeiros direitos e garantias do contribuinte, cuja eficácia é plena.
 Assim, requereu “que seja acolhido o presente Recurso e cancelada a
exigência fiscal, cancelando-se totalmente o lançamento efetuado, sendo
que a demora da manifestação da Receita evidencia falha no desempenho
da Administração, em ofensa ao princípio da eficiência que rege sua
atuação”.

Fl. 2130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

Pois bem, resta clara a preclusão do direito do Recorrente de apresentar novo
Recurso e novas alegações de mérito, não se tratando de matéria de ordem pública razão pela
qual a peça processual não pode ser conhecida por esta TO.
E mesmo que o fosse, traz alegação sobre tema já sumulado por este CARF,
quanto à inexistência da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal.
Face ao exposto, não conheço do novo Recurso apresentado pela autuada.
Passo à análise do Recurso Voluntário às fls. 1936/1956 apresentado por
LIGIA SANTANA CORRER, trazendo os mesmos argumentos expostos em sede de
Impugnação Administrativa às fls. 478/495 dos autos.
O único ponto novo de alegação é uma preliminar de nulidade da decisão
recorrida pelos seguintes argumentos:

Basicamente, o ponto defendido como omitido pela DRJ é o seguinte:

Fl. 2131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

Não assiste razão à Recorrente.
Ressalte-se que conforme tese majoritária deste Conselho bem como do
Judiciário, o julgador não é obrigado a enfrentar todas as razões de defesa quando encontra
elementos e fundamentos suficientes para infirmar sua posição, senão vejamos:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra
a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Assim é que, a DRJ enfrentou adequadamente as razões de impugnação e chegou
à conclusão de que, em que pese a Sra. Ligia Santana Correr tenha alegado que tão somente
respondia ordens e determinações do Sr. Cícero (fundamento consistente com o que a Recorrente
alega não ter sido apreciado), o fato é que restou comprovado que ela possuía amplos poderes de
gestão.
Assim é que, pouco importa se o Sr. Cícero alega ser o único administrador das
empresas quando as provas dos autos levam a conclusão diversa, e esse foi o fundamento da
DRJ, fundamento absolutamente suficiente para manutenção da responsabilização.
Face o exposto, não acolho a preliminar de nulidade arguída.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se de repetição dos argumentos utilizados em sede de impugnação, os quais foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Em sede recursal, as poucas inovações trazidas pela parte em nada inovam a tese
defendida na impugnação, apenas a reafirmam. E a preliminar já foi devidamente enfrentada.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 2132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Fl. 2133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

Assim, restou absolutamente comprovado o poder gerencial da responsável
solidária, que tinha poderes de firmar contratos, emitir duplicatas, extrair faturas, receber valores,
representar a empresa perante bancos, assinar cheques, etc. Em outras palavras, a Sra. Lígia tinha
poderes amplos e participação direta em todas as atividades administrativas da empresa, e ainda
restou anexado prova de que ela assinava cheque pelas duas empresas e, após a separação do
grupo, abriu nova empresa no mesmo ramo de atividade.
Não existem dúvidas de que ela era uma administradora de fato das empresas,
atuando diretamente na sua administração, razão pela qual plenamente cabível a aplicação do art.
135, inc. III do CTN.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Em resumo, oriento meu voto para: (i) Quanto ao Recurso de Cícero Melo EPP e
seu sócio: por não acolher as preliminares arguidas e, no mérito, dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário tão somente para acatar o resultado da diligência com os ajustes
promovidos por este relator, mantendo-se também a responsabilidade solidária do sócio Cícero
Fl. 2134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-004.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004880/2010-87

Melo da Silva, e; (ii) Quanto ao Recurso de Lígia Santana Correr: negar provimento integral,
mantendo a responsabilidade solidária.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2135
DF CARF MF
Documento nato-digital